Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-14.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009680-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGUES RAMOS - CPF: 053.599.861-90 (PACIENTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DIAS DA SILVA - CPF: 063.067.941-07 (PACIENTE), FABIANO DA SILVA CAMPOS (PACIENTE), JOSEFA SUELI DA SILVA NUNES (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), VILMON ALVES FERREIRA (VÍTIMA), JOBSON OLINDO GALBEIRO (VÍTIMA), ALTAIR VERGA (VÍTIMA), NATALINO VERGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA – DICÇÃO DO ART. 310, II, DO CPP - PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA REITERADA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO - ORDEM DENEGADA.

Sendo a prisão em flagrante delito convertida em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, não há falar-se em relaxamento da mesma sob o fundamento de que a custódia foi decretada de ofício na fase inquisitorial.

“(....) No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “
independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial
” (HC nº 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, , ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – “
não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
. (HC nº 565218, em 11.3.2020)

“ Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”
(TJMT, HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
HABEAS CORPUS N. 1000822-91.2020.8.11.0000, julgado em
julgado em 12/05/2020, Primeira Câmara Criminal, TJMT.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009680-14.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
EDUARDO RODRIGUES RAMOS, JAILSON DIAS DA SILVA E FABIANO DA SILVA CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que:

“no APFD n. 1806-74.2020.811.0006, em curso no Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres (extrato anexo), que os pacientes, presos em suposta situação de flagrância, tiveram suas prisões pré-cautelares convertidas em preventivas, todavia, sem prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, por decisão proferida em reservado gabinete judicial”.

Sustenta, em síntese, que é ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado após o advento da Lei n. 13.964/2019, que modificou o Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com imediato relaxamento das prisões ilegais, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida,
consoante
ID. N.
41443455 - Pág. 3.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
42244455 - Pág. 3.l

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 43215499 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento das custódias dos pacientes, ao argumento de que as prisões preventivas foram decretadas de
ofício
pelo Juízo Singular, sem requerimento da Autoridade Policial ou do Ministério Público.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º I, II e V, do CP, na data de 26/03/2020.

Ao impor as prisões preventivas aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude de possuir outros apontamentos
criminais, inclusive executivo de pena, in verbis:

“(...)

Trata-se de autos de prisão em flagrante de Jailson Dias da Silva, Fabiano da Silva Campos e Eduardo Rodrigues Ramos, todos pela supôs prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I, do CP.

(...)

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que os flagrados, possuem reiteração na prática delituosa. Analisando a folha de antecedentes de Jailson Dias da Silva, verifico que o mesmo possui instaurado contra si um processo de execução penal de Cód. 149710, da Comarca de Juína/MT, além de diversos outros procedimentos criminais.

De igual forma ocorre em relação ao flagrado Fabiano da Silva Campos, que também responde a PEP junto à Comarca de Cuiabá/MT, além de vários outros feitos criminais.

Por fim, o réu Eduardo Rodrigues Ramos em que pese não possuir contra si um executivo de pena, também responde a outro feito criminal junto a Comarca de Barra do Bugres/MT.

(...)

Saliento ainda, que de acordo com os relatos dos policiais em flagrante, os réus mesmo em perseguição policial, cometeram outros crimes de roubo, tendo apenas sido presos após, supostamente cometerem vários delitos, demonstrando a contumácia delitiva destes.

Ademais, o modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, portando armas de fogo, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor dos mesmos.

(...)

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

(...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

(...)

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de Jailson Dias da Silva, Fabiano da Silva Campos e Eduardo Rodrigues Ramos, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes.“

No que se refere à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo
codex,
que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF, in verbis:

“Art. 310.
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência,
o juiz deverá, fundamentadamente
:

[...]II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;”

Aliás, esta Primeira Câmara, inclusive após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, tem entendido pela possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo magistrado, quando presentes os requisitos autorizadores, com base no art. 310, inc. II, do CPP, pelo fato de que o juiz foi provocado ao examinar a prisão em flagrante, consoante
HC 1000822-91.2020.8.11.0000,

julgado em 12/05/2020,

Eis o teor do voto condutor,
in verbis:

(...)

Inaplicável, pois, a restrição ao juiz trazida pela nova lei denominada de “Pacote Anticrime”.

De toda sorte, o disposto no art. 310, II, do
CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime
” – Lei nº 13.964/2019, “sic”:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

[...]

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do
caput
do art.
23
do Decreto-Lei nº
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 (
Código Penal
), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Note-se que a prisão em flagrante subsiste no novo regime jurídico processual penal:

“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

[...]

“Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.” (NR)

A nova lei trouxe previsão literal da audiência de custódia. Assim, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a realização do flagrante, deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu defensor ou membro da defensoria pública - ou dativo- e o membro do Ministério Público. Nesse ato, o juiz poderá, fundamentadamente: 1) verificar pelo auto de prisão em flagrante se o agente praticou o fato em qualquer hipóteses descritas nos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do CP; em caso positivo, relaxar a prisão; 2) poderá, fundamentadamente, conceder ao preso liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação; 3) substituir a prisão por medidas cautelares alternativas; 4) verificando a existência de reincidência, ou que custodiado integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Note-se, que a teor da lei, o juiz, constatando reincidência, a participação em organização criminosa ou milícia, ou ainda que o custodiado porte arma de fogo de uso restrito, será caso obrigatório, segundo a letra da lei, a denegação da liberdade provisória.

A custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante [quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP] não deve ser confundida com a decretação de prisão preventiva, visto que o agente se encontra preso cautelarmente por efeito da prisão em flagrante.

De toda sorte, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é matéria que ainda não recebeu interpretação colegiada nos tribunais superiores.

No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC nº 174102, Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020),

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, na data de 11.3.2020, no HC nº 565218, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 –
“não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”.

Sobre o tema, colhe-se jurisprudência iterativa:

“[...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE DECRETAÇAO DE OFÍCIO - MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO CONVERTIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA POSTERIOMENTE REALIZADA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/19 AO CPP - [...] - Não há que se falar em ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, diante do disposto no art. 310, inciso II, do CPP
. (TJMG, HC nº 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020)

“Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória”
(TJDF, HC nº 0703640-03.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Cruz Macedo – 5.3.2020)

“ CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJRS, HC nº 70083547372 – Relator: Desª Viviane de Faria Miranda – 13.2.2020)

Neste e. Tribunal, anota-se o seguinte julgado:

“1. Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”

(HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020)

Particularmente, acredito que o Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida.

Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

Noutra ótica, a reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conservação. No caso, o paciente responde ações penais por dois furtos majorados pelo repouso noturno (Código 123328/Comarca de Barra do Bugres e Código 287344/Comarca de Tangará da Serra), por tentativa de furto qualificado (Código 34378/Comarca de Rio Branco) e dano qualificado (Código 216275/Comarca de Tangará da Serra) e possui condenações definitivas, por falsidade ideológica (Código 145206/Barra do Bugres), por furto (Código144959/Barra do Bugres), por furto qualificado e corrupção de menor (Código 176635/Tangará da Serra) e roubo (Código 239343/Comarca de Tangará da Serra), além de estar cumprindo pena privativa de liberdade quando voltou a delinquir (Executivo de Pena nº 0010200-93.2015.811.0055).

Nesse quadro jurídico processual, a prisão deveria ser decretada, cabendo ao Tribunal, com a devida vênia, mantê-la.”

Na ocasião consignei que assisti a todas as palestras da ENFAM, especialmente a que fora realizada em 24 de abril de 2020, com os palestrantes Ministro Rogério Schietti Cruz e o Desembargador Guilherme Nucci, de São Paulo, em que foram endereçadas a eles a pergunta se poderia o juiz decretar a prisão de ofício, na audiência de custódia. Em resposta, o Ministro Rogério Schietti Cruz disse que sim, pelo fato de que o juiz foi provocado a examinar a prisão em flagrante. Na mesma linha de resposta seguiu o Desembargador Guilherme Nucci, dizendo que o juiz valida o flagrante. Assim, entende que o juiz pode fazer a decretação de ofício porque ele não vê como decretação de prisão preventiva.

Portanto, correto o ato impugnado, não havendo falar-se em nulidade da prisão cautelar dos pacientes.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020